Tribunal: TJDFT
Processo: 0000256-15.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Oficie-se à COORPRE, conforme requerido, autorizando a destruição dos autos físicos no 2018.00.2.00289-2, os quais passam a tramitar na forma digital, diante da concordância do exequente e da falta de manifestação do Distrito Federal, apesar de regularmente intimado. Defiro o requerimento formulado pelo exequente/embargado para que os autos sejam remetidos ao Contador, nos termos da petição referida no ID 15677236. Após, dê-se vista às partes. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA